Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 240 E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, DE OFÍCIO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE JUSTIFIQUE A EXCEPCIONAL MEDIDA CONSTRITIVA. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, o paciente respondeu à ação penal solto e em nenhum momento houve requerimento da acusação pelo decreto de prisão preventiva durante a instrução processual. A prisão preventiva foi decretada, de ofício, pela autoridade judiciária na sentença, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
3. Os fatos datam de setembro de 2020 e não há notícias de fatos novos e contemporâneos que justifiquem o decreto prisional, de ofício, antes do trânsito em julgado definitivo da condenação.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.